Tribunal: TRF3
Processo: 0005930-87.2017.4.03.6303
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 31o Juiz Federal da 11a TR SP
Órgão colegiado: 11a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Urbana (Art. 48/51)
Data de julgamento: do Tema no 181: “A prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2o, inciso II, alínea “b” e §4o, da Lei 8.212/1991 – redação dada pela Lei n. 12.470/2011), e os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas anteriormente”.

Ementa:
ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
11a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0005930-87.2017.4.03.6303
RELATOR:
31o Juiz Federal da 11a TR SP
RECORRENTE: LUCINEIA CASSIMIRO PEREIRA
Advogado do(a) RECORRENTE: RAQUEL MIRANDA FERREIRA FERNANDES - SP201481-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0005930-87.2017.4.03.6303
RELATOR: 31o Juiz Federal da 11a TR SP
RECORRENTE: LUCINEIA CASSIMIRO PEREIRA
Advogado do(a) RECORRENTE: RAQUEL MIRANDA FERREIRA FERNANDES - SP201481-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 38, "caput", da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0005930-87.2017.4.03.6303
RELATOR: 31o Juiz Federal da 11a TR SP
RECORRENTE: LUCINEIA CASSIMIRO PEREIRA
Advogado do(a) RECORRENTE: RAQUEL MIRANDA FERREIRA FERNANDES - SP201481-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

Voto-ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

VOTO-EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE TRABALHO URBANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. REAFIRMAÇÃO DA DER. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração da parte autora admitidos porque tempestivos e fundamentados.
2. No mérito, são providos os embargos declaratórios apenas quando houver no pronunciamento judicial omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Em síntese, alega a embargante:

De acordo com o V. Acórdão em anexo, entendeu essa Egrégia Turma Recursal pela improcedência da presente demanda sob o argumento de que não haveria comprovação de renovação do CAD único pela Autora e que por esta razão não seria possível a computar as contribuições realizadas após o requerimento administrativo:

“8. Dessa forma, tendo em vista que não há comprovação da renovação do CadÚnico pela parte autora ( conforme fl. 34 do evento 22), não é possível computar as contribuições realizadas posteriormente ao requerimento administrativo. Improcede, portanto, o pedido de reafirmação da DER.”

Ocorre que conforme documentos apresentados nos eventos 34 e 35, a Autora comprovou o cadastro no CAD ÚNICO desde 13/12/2012, comentrevistas datadas em13/12/2012, 19/07/2017 e 16/08/2018. Além disso, a Autora se comprometeu na petição constante no evento 34, a efetuar eventual diferença de recolhimento caso haja necessidade para que o mesmo seja considerado, a fim de que não haja prejuízo para a concessão do benefício.

4. Acórdão embargado devidamente fundamentado, analisando todas as questões levantadas pelas partes, ainda que tacitamente pelos argumentos que o suportam.
Destaco que o pedido em questão diz respeito à reafirmação da DER para o qual não pode haver nenhuma necessidade de dilação probatória ou alteração de causa de pedir ou do pedido inicialmente deduzidos. Esse o trecho do acórdão embargado que trata da questão:

No que se refere ao pedido de reafirmação da DER, de acordo com o CNIS apresentado (evento 26), todos os recolhimentos efetuados após a DER (17/01/2017) apresentam as seguintes pendências: IRECLC 123 (Recolhimento do Plano Simplificado da Previdência Social – LC 123/2006) e PREC-FBR ( Recolhimento facultativo baixa renda pendente de análise).
6. A questão restou pacificada pela Turma Nacional de Uniformização na ocasião do julgamento do Tema no 181: “A prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2o, inciso II, alínea “b” e §4o, da Lei 8.212/1991 – redação dada pela Lei n. 12.470/2011), e os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas anteriormente”.
7. Posteriormente, a TNU se manifestou acerca da necessidade de renovação desse cadastro: “INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA VALIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS COM REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO CADÚNICO. EXIGÊNCIA SUBSUMIDA AO DECIDIDO PELA TNU NO JULGAMENTO DO TEMA 181 DOS RECURSOS
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS NA PENDÊNCIA DA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO. VALIDADE DAS INFORMAÇÕES NO CADÚNICO, ESTIPULADA EM 2 ANOS POR DECRETO QUE, NO PONTO, NÃO EXCEDE SUA FINALIDADE REGULAMENTADORA DA LEI, MAS APENAS EXPLICITA UMA CAUTELA NELA PREVISTA IMPLICITAMENTE. INCIDENTE DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.” (PEDILEF 05178736- 52.2016.4.05.8100, relator Juiz Federal José Francisco Andreotti Spizzirri, julgamento em 22/08/2019).
8. Dessa forma, tendo em vista que não há comprovação da renovação do CadÚnico pela parte autora ( conforme fl. 34 do evento 22), não é possível computar as contribuições realizadas posteriormente ao requerimento administrativo. Improcede, portanto, o pedido de reafirmação da DER.

5. Assim, ficou bem claro no acórdão embargado que não se entendia como devidamente esclarecidas as pendências existentes no CNIS quanto aos recolhimentos feitos pela parte autora após sua DER e, assim, por tais motivos, não seria possível fazer tal reafirmação. Destaco que não foi pedido inicialmente o reconhecimento nem subsidiário de tais períodos de recolhimento e nem de complementação de contribuições, motivo pelo qual não foi objeto de dilação probatória ou de discussão prévia nesta ação. Não é possível, assim, ampliar o objeto do processo a título de reafirmação da DER, como já dito acima. Essas questões devem ser levadas inicialmente ao INSS no âmbito administrativo e, se não reconhecido o tempo de contribuição após demonstração naquela esfera, poderão ser objeto de nova ação judicial.

6. Como se observa, não há omissão, contradição ou obscuridade efetivamente apontada pela embargante neste recurso, mas apenas inconformismo com o entendimento desta Turma Recursal, o que não enseja o acolhimento dos embargos.

7. Embargos declaratórios desprovidos.

8. É o voto.

PAULO CEZAR NEVES JUNIOR
JUIZ FEDERAL RELATOR

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Juiz Federal Relator, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.